Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-31.2023.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-31.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DANIEL SOARES DE SOUZA - CPF: 318.185.871-49 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ATRITO DE FIO ELÉTRICO COM VEGETAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001379-31.2023.8.11.0014

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

DANIEL SOARES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do acórdão dessa Câmara proferido no Id.355325369
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões sobre as omissões no julgado, quanto à causa concreta do contato entre vegetação e rede elétrica: aduz que o acórdão não enfrentou a tese de que o laudo do Corpo de Bombeiros e a ata notarial não demonstram que o contato decorreu de falha imputável à concessionária, permanecendo a conclusão no campo hipotético.

Diz também que houve omissão quanto à incidência da NBR 15688/2012, e que não houve análise sobre a repercussão da norma técnica que disciplina a "faixa de segurança" em área rural, a qual veda árvores de grande porte, o que poderia excluir o nexo causal ou configurar fato de terceiro/descumprimento de normas pelo proprietário.

Alega que o colegiado não se manifestou sobre a inexistência de prova de que a concessionária fora previamente acionada para realizar poda ou que tivesse ciência de risco iminente no ponto exato do início do incêndio.

Assevera quanto à tese subsidiária de culpa concorrente sob o argumento de que não houve apreciação do pedido de redução proporcional da indenização (arts. 944 e 945 do Código Civil) em razão da ausência de medidas preventivas no imóvel rural da parte autora para ter o alastramento das chamas.

Também discorre que quanto à comprovação dos danos materiais e pedido de liquidação o acordão foi genérico ao manter a condenação material sem individualizar as provas que a sustentam, omitindo-se, ainda, quanto ao pedido subsidiário de remessa da apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas e, expressamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 489, 371, 373, 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 186, 927, 944 e 945 do Código Civil; art. 14, §3º, II do CDC; e art. 37, §6º da CF) (Id. 358009388).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 360604893).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ATRITO DE FIO ELÉTRICO COM VEGETAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de preclusão consumativa não impede o reexame, em grau recursal, da suficiência do conjunto probatório, por força do efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013 do CPC).

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, competindo-lhe demonstrar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Comprovados o dano, o nexo causal e a omissão do fornecedor, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais, contudo, o valor do quantum indenizatório merece ser reduzido, para se adequar aos precedentes desta Câmara, em respeito do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido”.

Em que pese as razões recursais, sem razão a recorrente.

Não se vislumbram as omissões apontadas. O v. acórdão foi claro ao estabelecer que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e CDC), fundamentada no risco da atividade.

No que tange à causa do contato e à NBR 15688/2012, o julgado consignou que cabe à concessionária o dever de vigilância e manutenção preventiva de suas linhas. Se a norma técnica veda árvores de grande porte na faixa de segurança, a presença destas e o consequente contato com a rede energizada evidenciam, por si sós, a falha na fiscalização e manutenção por parte da embargante.

Ademais, a responsabilidade objetiva prescinde de "ciência prévia" da concessionária. O dever de manter a rede segura é contínuo e inerente ao serviço prestado. O acórdão enfrentou a questão ao validar o laudo do Corpo de Bombeiros e a ata notarial como provas idôneas do nexo causal, afastando as teses de causas externas por falta de comprovação mínima pela ré (art. 373, II, CPC).

A embargante alega omissão quanto à culpa concorrente do autor. Todavia, o acórdão manteve a condenação integral por entender que o fator determinante e exclusivo do incêndio foi a centelha oriunda da rede elétrica.

A tese de que a vítima deveria prever e se proteger de uma falha na prestação do serviço público (incêndio por curto-circuito na rede) não encontra amparo jurídico para fins de redução do
quantum
indenizatório neste caso, uma vez que a obrigação de conter o risco na origem é da concessionária. A rejeição da tese subsidiária está implícita na manutenção da responsabilidade integral fundamentada na falha do serviço.

Quanto à comprovação dos danos materiais, o acórdão expressamente acolheu os valores lastreados nos documentos e orçamentos juntados aos autos, por considerá-los condizentes com a realidade do prejuízo demonstrado.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026